Tribunal: STF
Processo: RE 97519
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-31
Data de publicação: 1982-08-31

Ementa:
- VENDA A MANDATARIO. ALCANCE DA SÚMULA 165 DO S.T.F.
- FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES RELATIVAS AO PARAGRAFO 22
DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO AOS ARTIGOS 37 E
506, III, DO C.P.C.
- O ENTENDIMENTO DE QUE, POR SE TRATAR DE AÇÃO QUE VISA A NULIDADE,
A PRESCRIÇÃO E VINTENARIA NÃO NEGA VIGENCIA AOS ARTIGOS 177 E 178,
PARAGRAFO 9., V, "B", DO CÓDIGO CIVIL.
- A SÚMULA 165 DO S.T.F., COMO DECORRE, INEQUIVOCAMENTE, DOS
ACORDAOS EM QUE SE BASEIA, SE APLICA A AMBAS AS HIPÓTESES PREVISTAS
NO INCISO II DO ARTIGO 1133 DO CÓDIGO CIVIL: TANTO A DE MANDATARIO
ENCARREGADO DA ADMINISTRAÇÃO DELE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.